Tribunal: TJES
Processo: 5052785-40.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052785-40.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: THIAGO DE ALCANTARA CAPAZ

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR ANEXO AO DIPLOMA. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo da autoridade coatora que resultou na reclassificação do impetrante no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024 e determinar à autoridade coatora que mantenha o Impetrante em sua classificação original obtida no certame e proceda à sua convocação para a escolha de vagas, se for o caso, respeitando a ordem de classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão de candidato por ausência de apresentação de histórico escolar anexo ao diploma configura formalismo exacerbado e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública está vinculada ao edital do certame, mas tal vinculação deve ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade pública, não se podendo privilegiar exigências formais em detrimento da seleção do candidato mais apto

4. A reclassificação do apelado com base na ausência de apresentação de histórico escolar anexo ao diploma revela formalismo excessivo, diante da comprovação da formação acadêmica exigida para o cargo. Precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de apresentação de histórico escolar configura formalismo excessivo e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando a finalidade do edital é atendida pela apresentação do diploma.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023; TJES, 5008698-62.2025.8.08.0024, relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 05/02/2026; TJES, 5005091-16.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 21/08/2025; TJES, 5004463-27.2025.8.08.0000, relatora Des. (a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 01/08/2025; TJES, 5003550-45.2025.8.08.0000, relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 28/05/2025

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença do id 17059746, que concedeu a segurança para “
anular
o ato administrativo da autoridade coatora que resultou na reclassificação do Impetrante no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 40/2024
” e “
determinar
à autoridade coatora que mantenha o Impetrante em sua classificação original obtida no certame e proceda à sua convocação para a escolha de vagas, se for o caso, respeitando a ordem de classificação
”.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)

a parte adversa deixou de apresentar, em sua totalidade, a documentação exigida no certame, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 40/2024, o que ensejou a reclassificação na disputa, não tendo a autoridade coatora praticado ato ilegal; e
(ii)

o edital é a lei do concurso, de modo que a inscrição no certame implica em concordância com as regras nele contidas, as quais não podem ser dispensadas pelas partes.

Pois bem.

Embora seja a vinculação ao edital princípio básico do concurso público, a aplicação das regras nele previstas não pode redundar na supervalorização de aspectos meramente formais, em detrimento da concretização do próprio interesse público, consubstanciado na escolha do candidato mais qualificado para a prestação do serviço à coletividade, em atendimento ao art. 37 da Constituição da República.

Ademais, o princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se sobrepondo ao princípio da supremacia do interesse público um excesso de formalismo previsto nas regras do edital.

In casu
, o apelado foi reclassificado porque deixou de apresentar o histórico escolar da licenciatura e do mestrado (ids 17059131 e 17059132). Todavia, o apelado apresentou diploma de licenciatura em ciências biológicas (id 17059129) e diploma de mestrado profissional em educação em ciências e matemática (id 17059130).

A exigência editalícia de apresentação do histórico escolar, prevista no item 7.1, incisos I e II, do Edital nº 40/2024, possui a finalidade instrumental de comprovar a formação acadêmica exigida para o cargo, razão pela qual entendo que cumprida a finalidade prevista no referido item, sem que isso importe em violação ao princípio da isonomia ou mesmo da legalidade.

A exigência de histórico escolar, quando já apresentado o diploma registrado, configura formalismo exacerbado, sendo irrazoável sua reclassificação, já que comprovada a formação acadêmica exigida para o cargo.

Não se olvida que cabe ao Poder Judiciário somente à análise da legalidade do ato administrativo, entretanto, entendo que o caso em apreço merece guarida, porquanto fere os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de uma interpretação excessivamente formal do edital, deixando de atender às próprias finalidades da realização do certame.

O referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal, no sentido de constituir formalismo exacerbado a exigência de apresentação de histórico escolar quando a qualificação técnica do cargo é comprovada pela apresentação do diploma:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA VÁLIDO. FORMALISMO EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que julgou procedente pedido de anulação de ato administrativo de reclassificação de candidata em processo seletivo simplificado (Edital nº 40/2024), para o cargo de professora, motivado pela não apresentação do histórico escolar em conjunto com o diploma de graduação.

2. O Estado do Espírito Santo defende a legalidade do ato com base no princípio da vinculação ao edital, sustentando que a exigência do histórico escolar é necessária para conferência de carga horária e prevenção de fraudes, não se tratando de formalismo exacerbado.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a reclassificação de candidata em razão da ausência inicial de histórico escolar configura formalismo excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a qualificação técnica exigida para o cargo foi comprovada por meio de diploma devidamente registrado.

III. Razões de Decidir

4. O princípio da vinculação ao edital deve ser interpretado em harmonia com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência administrativa (art. 37, caput, CF), não podendo servir de fundamento para atos desproporcionais que sacrifiquem a finalidade do certame.

5. O diploma de graduação possui validade nacional como prova da formação recebida (art. 48 da Lei nº 9.394/1996), sendo documento idôneo para comprovar o pré-requisito de escolaridade, o que torna desarrazoada a exigência exclusiva do histórico escolar para fins de classificação.

6. A sanção de reclassificação mostra-se desproporcional à falha meramente formal, especialmente quando a autenticidade do documento não foi contestada e a finalidade da exigência — a demonstração da aptidão técnica — foi plenamente alcançada.

7. A Lei Federal nº 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) veda a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido ou que já conste na base de dados da própria Administração.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. A reclassificação de candidato em processo seletivo simplificado por ausência de formalidade documental acessória deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A comprovação da qualificação técnica por meio de diploma válido supre a ausência de histórico escolar, configurando formalismo excessivo a reclassificação do candidato baseada apenas na falta deste último documento." (TJES, 5008698-62.2025.8.08.0024, relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 05/02/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO TEMPORÁRIO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ANEXO AO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. FORMALISMO EXCESSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida em ação ajuizada por candidata excluída do Ato de Escolha de Vagas do Processo Seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024. A exclusão foi motivada pela não apresentação do diploma de graduação ou histórico escolar, ainda que a candidata já tivesse sido contratada anteriormente e apresentado o referido documento, cuja posse ainda estaria com a Administração Pública. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Administração Pública está vinculada ao edital do certame, mas tal vinculação deve ser interpretada em harmonia com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade pública, não se podendo privilegiar exigências formais em detrimento da seleção do candidato mais apto.

2. A exclusão da agravante com base na ausência de reapresentação do diploma revela formalismo excessivo, especialmente diante da existência de outros documentos idôneos e da própria posse administrativa prévia do documento exigido.

3. O art. 3º, §1º, da Lei nº 13.726/2018 desestimula exigências repetidas de documentos já apresentados em procedimentos anteriores perante o mesmo ente público.

4. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece como válidos, para fins de comprovação de escolaridade, documentos como declarações de conclusão e históricos escolares, desde que revelem inequivocamente o cumprimento das exigências do edital.

5. Restou demonstrada a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), diante da qualificação técnica comprovada da candidata, bem como o perigo de dano (periculum in mora), dada a perda da oportunidade de contratação e esvaziamento da utilidade do processo.

6. A responsabilização da candidata por falhas na estrutura administrativa do Estado, como a ausência de integração entre bancos de dados, afronta os princípios da eficiência e da boa-fé administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. (TJES, 5005091-16.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 21/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR PARA PONTUAÇÃO DE DIPLOMA DE MESTRADO. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por candidata em concurso público, concedeu tutela provisória para determinar a atribuição de pontuação referente a diploma de mestrado apresentado sem o respectivo histórico escolar. O Município alegou afronta ao princípio da vinculação ao edital, que previa expressamente a obrigatoriedade da apresentação conjunta dos dois documentos para fins de pontuação na fase de títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de pontuação na fase de prova de títulos de concurso público com base apenas na apresentação do diploma de mestrado, sem o respectivo histórico escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de pontuação na prova de títulos mesmo diante da ausência de histórico escolar, desde que a conclusão do curso esteja devidamente comprovada por documento idôneo, como o diploma regularmente expedido e registrado por instituição reconhecida.

4. A exigência do histórico escolar, embora prevista no edital, revela-se formalismo excessivo quando não compromete a comprovação da qualificação do candidato, razão pela qual não deve obstar a pontuação na prova de títulos.

5. A não atribuição de pontos à candidata, diante da apresentação de diploma válido, configura medida desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (TJES, 5004463-27.2025.8.08.0000, relatora Des. (a) MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Julg: 01/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE HISTÓRICO ESCOLAR. COMPROVAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO POR OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO. EXCESSO DE FORMALISMO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em sede de mandado de segurança que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a reintegração da impetrante, Ana Maria Vimercatti de Oliveira, na posição originalmente classificada no processo seletivo simplificado, assegurando-lhe a participação no ato de escolha de vagas. O recorrente sustenta, em síntese: (i) a vedação legal da concessão de tutela provisória com efeitos satisfativos contra a Administração Pública (Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º); (ii) a legalidade da reclassificação da candidata por ausência de apresentação do histórico escolar; (iii) a vinculação da Administração ao edital; e (iv) a impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de histórico escolar pode justificar a exclusão da candidata do certame, mesmo havendo a comprovação da conclusão do curso superior por outro documento idôneo, como o diploma, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a comprovação da conclusão de curso por meio de documentos idôneos, como o diploma, mesmo que pendente a apresentação do histórico escolar, não configurando afronta ao edital.

2. A exigência do histórico escolar, quando este não interfere na pontuação da prova de títulos nem na aferição da qualificação profissional, revela-se medida desproporcional e desarrazoada.

3. A exclusão da candidata do certame pela não apresentação do histórico escolar, quando já demonstrada a conclusão do curso por diploma, configura excesso de formalismo e afronta ao direito líquido e certo.

4. A vinculação da Administração ao edital não afasta o controle judicial sobre atos administrativos que violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. A concessão da tutela provisória com efeito satisfativo encontra respaldo quando evidenciado o perigo de irreversibilidade dos efeitos da demora e a plausibilidade do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (TJES, 5003550-45.2025.8.08.0000, relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, Julg: 28/05/2025)

Cite-se que a Corte Superior já se manifestou em situação análoga, firmando entendimento de que a exigência de apresentação de diploma como única forma de comprovar a conclusão de curso de nível superior afigura-se desarrazoada:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO.

1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que,
"ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.
Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011" (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).

2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Assim, escorreita a sentença que concedeu a segurança.

Prejudicada a remessa necessária, haja vista o esvaziamento do tema em sede de apelo.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.